Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-65.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000113-65.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), THALES TATI GONCALVES VICENTE - CPF: 027.676.301-75 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
a TURMA RECURSAL

Agravo de Instrumento no:

1000113-65.2024.8.11.9005

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Agravante
(s):
THALES TATÍ GONÇALVES VICENTE

Agravado
(s):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DE PROTESTOS VINCULADOS AO NOME/CPF DO AGRAVANTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ATOS ADMINISTRATIVOS COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 22 de abril 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por
Thales Tatí Gonçalves Vicente
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c indenização por danos morais, no 1000192-79.2024.8.11.0037, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento processual.

Inconformado, o agravante requer seja processado e provido o recurso para revogar a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de liminar pleiteado, determinando a exclusão do protesto vinculado ao nome/CPF do agravante, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal referente ao ISSQN autônomo e alvará de funcionamento dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

A tutela provisória foi indeferida, conforme se vê pelo id. 201182686.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, no id. 205950154, entendeu que
inexiste causa processual que justifique a intervenção ministerial, uma vez que o processo originário versa sobre interesse individual e meramente patrimonial de pessoa maior e plenamente capaz, sem qualquer repercussão para os interesses sociais e indisponíveis.

O agravado apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, que a cobrança dos tributos (ISS e Taxa de Alvará) ocorreu em razão do cadastro realizado pelo agravante perante o fisco municipal. Ressalta que, pelos documentos apresentados nos autos de origem, em momento algum se comprovou que o agravante não exerce suas atividades no município de Primavera do Leste/MT. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Após a análise da situação constante dos autos, bem como dos documentos que o instrui e o processo de origem, tenho que o pleito do agravante deve ser negado.

Constata-se que o agravante, por meio do processo sob no 1000192-79.2024.8.11.0037, em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste, pleiteia a imediata exclusão dos protestos vinculados ao seu CPF, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal.

Observa-se que a tutela de urgência pleiteada foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau, sob a fundamentação de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, sendo razoável aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória.

Não obstante os argumentos despendidos pelo agravante, em análise processual, não vislumbro a aparência do direito e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida pleiteada.

Nota-se que os documentos colacionados nos autos não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto produzidos em processo administrativo que goza de presunção de veracidade de seus atos,
não restando caracterizado qualquer ato irregular praticado na seara administrativa passível de nulidade ou que apresente irregularidade
.

Observa-se no documento anexado ao id. 200972658, pág. 29, que, em resposta à solicitação administrativa do agravante,
o agravado consignou que o próprio requerente solicitou o cadastro de profissional autônomo no município de Primavera do Leste, e não manifestou expressamente a intenção de
cancelar
sua contribuição como Pessoa Física nos anos posteriores
.

Desse modo,
o município continuou realizando o lançamento das taxas municipais, pois o cadastro permaneceu habilitado a prestar serviços ao agravado
, não havendo, em princípio, qualquer irregularidade ou ilegalidade.

A esse respeito, conforme informado pelo agravado nos autos originário (id. 144072041, pág. 07), o Código Tributário Municipal – CTM (Lei no 699 de 20/12/2001) determina:

Art. 158. O contribuinte é obrigado a comunicar o encerramento ou a paralisação da atividade no prazo e na forma do regulamento.

(...)

§ 2o A anotação de encerramento ou paralisação de atividade não extingue débitos existentes, ainda que venham a ser apurados posteriormente a declaração do contribuinte ou a baixa de ofício.

Art. 223. A taxa será lançada com base nos dados fornecidos pelo contribuinte, constatados no local e/ou existentes no cadastro.

(...)

§ 2o O sujeito passivo é obrigado a comunicar à repartição própria do Município, dentro de 30 (trinta) dias, para fins de atualização cadastral, as seguintes ocorrências relativas a seu estabelecimento:

(...)

b) alterações físicas do estabelecimento.

Assevera, ainda, que o CTM, em seu art. 220, estabelece a obrigatoriedade da cobrança das taxas.

Desse modo,
constata-se que o lançamento do débito tributário constante das CDA’s protestadas é consequência procedimental da inobservância da legislação municipal específica atinente à matéria
, conforme apurado por meio do processo administrativo sob no 15673/2023.

Logo, como consignado anteriormente,
tem-se que a tese abordada pelo agravante não merece prosperar
, não sendo possível reconhecer o direito alegado para determinar ao município reclamado a exclusão dos protestos em nome daquele, além da suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, eis que inadmissível,
mantendo-se inalterados os termos da decisão objurgada de 1o grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024